Tribunal: STF
Processo: ARE 1345355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE AUSENTE. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. TAXA SELIC. ENCARGO LEGAL. 1. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contêm o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80. 2. Em execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980, bem como não se exige a juntada do processo administrativo. 3. Admite-se multa no percentual de 100%. 4. É legítima a incidência da taxa SELIC na atualização de débito tributário. 5. A inclusão do encargo legal na certidão de dívida ativa decorre de imposição legal e está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII. LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.1. Nulidade da CDA e da Execução Fiscal.



    A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80. As exigências formais previstas nos arts. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80 tem a finalidade precípua de possibilitar ao devedor impugnar a imputação fiscal. Para tanto, deve o mesmo apresentar argumentos plausíveis e concretos e não se limitar a afirmar que a certidão não contém os requisitos legais. Deve, ainda, consultar a legislação de regência, bem como os dados de que dispõe, para verificar se os cálculos do credor estão corretos. Entendendo que não estão corretos, deve apontar com clareza e de forma articulada os motivos de sua inconformidade. Ademais, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, sendo ônus da executada apresentar documentos comprovando a inexigibilidade, a incerteza ou a iliquidez da CDA. Ressalte-se que as informações mais detalhadas acerca do débito também podem ser obtidas através de consulta ao processo administrativo, o qual não se exige a juntada aos autos executivos. Compete ao executado a prova do alegado, não sendo razoável determinar que a exequente providencie os documentos necessários para tanto, não existindo qualquer mandamento legal no tocante ao fornecimento de cópias do processo administrativo pela União. Situação outra seria se a exequente impedisse a vista e a cópia do documento, ou retardasse em demasia a sua entrega ao interessado. Além disso, o artigo 41, caput, da Lei nº 6.830/80, dispõe que "o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a fazenda pública será mantido na repartição competente (...)". Assim, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a vista e a cópia dos autos do processo administrativo. Somente se isso for negado é que o julgador determinará que a União traga aos autos cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em exame. Sequer se poderia cogitar em nulidade da CDA em face da ausência de demonstrativo de débito, porquanto não se aplica a esse título executivo o disposto no art.798, I, 'b', do CPC, não exigindo, a Lei nº 6.830/80, a juntada deste documento. Registre-se, ainda, o teor da Súmula nº 559 do STJ: "Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980". Cumpre ainda referir que a dívida tem origem em declaração apresentada pelo próprio contribuinte. Logo não cabe a alegação de desconhecimento daquilo que ele mesmo declarou, sendo dispensado qualquer outra providência do Fisco antes da cobrança judicial, conforme entendimento consolidado na Súmula 436/STJ, verbis:



    "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." 



    Dessa forma, inexistem motivos para se atribuir nulidade às CDAs, tampouco à ação executiva.



    2.2. Multa. Caráter confiscatório. O STF já assentou que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal. Admite-se, pois, multas no percentual de 100%. Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente da Corte Especial deste Tribunal:



    (...)



     2.3. Taxa SELIC. O STF pacificou o entendimento de que é legítima a incidência da taxa SELIC na atualização de débito tributário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso, a taxa SELIC foi aplicada conforme prevê a legislação de regência. 



    2.4. Encargo legal. A constitucionalidade do encargo legal (Decreto-Lei nº 1.025, de 1969) já foi reconhecida por este Tribunal (TRF4, ARGINC 2004.70.08.001295- 0, Corte Especial, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 07/10/2009), sendo inclusive objeto da Súmula 168 do TFR (O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios). Portanto, a inclusão do encargo legal na certidão de dívida ativa decorre de imposição legal e está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 882461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 816), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente